Tribunal: TRF3
Processo: 5000238-63.2025.4.03.6134
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
5/907)

5000238-63.2025.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000238-63.2025.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: EDIVINO DOS SANTOS DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade previdenciária visando ao recebimento e processamento de pedido de revisão de benefício previdenciário. Sentença que concedeu a segurança para determinar o processamento do requerimento administrativo. Ausência de recurso voluntário, com remessa necessária para reexame.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário, impedindo o processamento do pedido administrativo formulado pelo segurado.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, sendo inadequado quando há necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso.

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

No julgamento do RE n. 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da instituição de prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela MP n. 1.523/97), inclusive para alcançar os benefícios concedidos antes da edição da referida disposição legal.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.309.529/PR e n. 1.326.114/SC, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o termo a quo da contagem do prazo decadencial, para a hipótese do benefício ter sido concedido antes da MP n. 1.523/97 é a data de publicação de sua vigência - 28/06/1997.

Os benefícios concedidos a partir de 28.06.1997 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão que indeferiu o pleito administrativo.

No caso concreto, o benefício foi concedido em 2014, com primeiro pagamento em 2017, e o pedido de revisão administrativa foi formulado em 2022, antes do decurso do prazo decadencial.

Inexistente a decadência, impõe-se o recebimento e processamento do pedido na via administrativa, com manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/1991. 2. Não configurada a decadência, é devido o processamento do pedido administrativo de revisão do benefício.”

___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CC/2002, art. 210; Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2013; STJ, REsp 1.309.529/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2012; STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5000238-63.2025.4.03.6134

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: EDIVINO DOS SANTOS DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança impetrado por EDIVINO DOS SANTOS SILVA contra GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COSMÓPOLIS, buscando provimento jurisdicional que determine ao impetrado o recebimento e processamento do pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 356733139) consignou em sua parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que receba e processe o pedido de revisão administrativa do NB 166.305.493-0. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Comunique-se o setor responsável do INSS para cumprimento da ordem. Observe-se o duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09). Publique-se. Intimem-se.”

Sem recurso voluntário, vieram os autos a esta instância para julgamento.

Parecer do MPF pelo desprovimento do reexame obrigatório.

É o relatório.

cm

VOTO

O writ of mandamus é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo".(Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo , o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Hábeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

Ainda sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA . SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. INDÍCIO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES .

I - Agravo legal interposto em face da decisão que afastou o reconhecimento da decadência e, com fundamento no §3o do art. 515 do CPC, denegou a segurança pleiteada, em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, a teor do artigo 267, I e VI, do CPC, ao fundamento da impropriedade da via eleita, que pressupõe direito líquido e certo e ato lesivo da autoridade.

II (...)

VII - Não há comprovação do direito líquido e certo do impetrante, e tampouco de ato lesivo da autoridade, em razão do envio de correspondência para apresentação de defesa, a fim de restar demonstrada a regularidade da concessão do benefício.

VIII - O ponto fulcral da questão diz respeito à impropriedade da via eleita. A manutenção e restabelecimento de benefício previdenciário traz consigo circunstâncias específicas que motivaram cogitar-se a suspensão, além da certificação da ocorrência de ilegalidades, a reavaliação dos documentos que embasaram a concessão, o cumprimento dos trâmites do procedimento administrativo, para lembrar apenas alguns aspectos, e não será em mandado de segurança que se vai discutir o direito ao benefício, cuja ameaça de suspensão decorre de indícios de irregularidade na concessão.

IX - A incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da pretensão através de mandado. Em tais circunstâncias, o direito não se presta a ser defendido na estreita via da segurança, e sim através de ação que comporte dilação probatória. Segue, portanto, que ao impetrante falece interesse de agir (soma da necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado). Precedentes jurisprudenciais.

X - Agravo legal improvido."

(8a Turma, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 05/09/2011, DJF3 15/09/2011, p. 1019).

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

DA DECADÊNCIA (ART. 103 DA LEI N. 8.213/1991)

A decadência do direito à revisão de benefício previdenciário possui natureza legal e reclama, inclusive, pronunciamento de ofício do juiz, ex vi do art. 210 do CC/02 ,in verbis:

"Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei."

Cumpre observar que o artigo 103 da Lei n.o 8.213/91, em sua redação original, não previa o instituto da decadência, mas tão-somente a prescrição das quantias não abrangidas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A Lei n.o 9.528/97, originada da conversão da MP Provisória no 1523-9/97, publicada em 28 de junho de 1997, por sua vez, alterou referido dispositivo, passando a estabelecer em seu caput:

"Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo"

Em seguida, adveio a Lei no 9.711/98, que determinou a redução do prazo decadencial para cinco anos e, novamente, foi fixado o prazo decenal foi estabelecido pela Medida Provisória n.o 138, de 19 de novembro de 2003, convertida na Lei n.o 10.839, de 05 de fevereiro de 2004.

Tecidos tais esclarecimentos, cabe o exame da matéria à luz da jurisprudência, ora assentada nos Tribunais.

No julgamento do RE n. 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da instituição de prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela MP n. 1.523/97), inclusive para alcançar os benefícios concedidos antes da edição da referida disposição legal. Isso porque inexiste direito adquirido a regime jurídico.

Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido."

(RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Cabe aqui esclarecer que o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.309.529/PR e n. 1.326.114/SC, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o termo a quo da contagem do prazo decadencial, para a hipótese do benefício ter sido concedido antes da MP n. 1.523/97 é a data de publicação de sua vigência - 28/06/1997.

"16. No mesmo sentido, a Primeira Seção, alinhando-se à jurisprudência da Corte Especial e revisando a orientação adotada pela Terceira Seção antes da mudança de competência instituída pela Emenda Regimental STJ 14/2011, firmou o entendimento, com relação ao direito de revisão dos benefícios concedidos antes da Medida Provisória 1.523-9/1997, que alterou o caput do art. 103 da Lei de Benefícios, de que 'o termo inicial do prazo de decadência do direito ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo decenal (28.6.1997)' (RESP 1.303.988/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 21.3.2012)".

Quanto aos benefícios concedidos a partir de 28.06.1997 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão que indeferiu o pleito administrativo.

Passo a examinar o caso dos autos.

A Carta de Concessão/Memória de Cálculo demonstra que o segurado recebe aposentadoria por tempo de contribuição, concedida desde a DER em 16/12/2014, com primeiro pagamento em 12/10/2017 (ID 356732724 - Pág. 1).

Em 17/05/2022 formulou pedido de revisão administrativa (ID 356732727 - Pág. 1), antes de decorrido, como se vê, o prazo de 10 anos a caracterizar a decadência do direito à revisão do benefício.

Afastada a ocorrência da decadência, o processo deve ser recebido e processando na via administrativa, restando mantida a sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade previdenciária visando ao recebimento e processamento de pedido de revisão de benefício previdenciário. Sentença que concedeu a segurança para determinar o processamento do requerimento administrativo. Ausência de recurso voluntário, com remessa necessária para reexame.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário, impedindo o processamento do pedido administrativo formulado pelo segurado.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, sendo inadequado quando há necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso.

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/1991.

No julgamento do RE n. 626.489/SE, submetido ao regime de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da instituição de prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei n. 8.213/91 (redação dada pela MP n. 1.523/97), inclusive para alcançar os benefícios concedidos antes da edição da referida disposição legal.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.309.529/PR e n. 1.326.114/SC, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o termo a quo da contagem do prazo decadencial, para a hipótese do benefício ter sido concedido antes da MP n. 1.523/97 é a data de publicação de sua vigência - 28/06/1997.

Os benefícios concedidos a partir de 28.06.1997 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão que indeferiu o pleito administrativo.

No caso concreto, o benefício foi concedido em 2014, com primeiro pagamento em 2017, e o pedido de revisão administrativa foi formulado em 2022, antes do decurso do prazo decadencial.

Inexistente a decadência, impõe-se o recebimento e processamento do pedido na via administrativa, com manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, nos termos do art. 103 da Lei no 8.213/1991. 2. Não configurada a decadência, é devido o processamento do pedido administrativo de revisão do benefício.”

___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CC/2002, art. 210; Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2013; STJ, REsp 1.309.529/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2012; STJ, REsp 1.326.114/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão